Tribunal: TJSP
Processo: 0009655-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0009655-98.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba
Voto no 45325 - A
1
Registro: 2020.0000177324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0009655-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente CASSIANO
CEZAR DA SILVA MARCONDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, na forma do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o
artigo 248, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Comunique-se o
impetrante/paciente os termos desta decisão. Com determinação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009655-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45325
HABEAS CORPUS No 0009655-98.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: CASSIANO CEZAR DA SILVA MARCONDES
Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime.
Determinação de realização de exame criminológico. Inadequação
da via eleita. Questão atinente à fase de execução que deve ser
discutida em recurso próprio. Ademais, o writ não se presta para
acelerar a realização de diligências determinadas pelo Juízo das
Execuções. Writ indeferido liminarmente.
CASSIANO CEZAR DA SILVA MARCONDES, de próprio punho,
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de si mesmo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que conforme narra a
inicial
determinou a realização do exame criminológico para fins de
progressão de regime.
Sustenta, ao que parece, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada no quantum de pena
aplicada e na gravidade dos delitos. Argumenta que a referida perícia não
é imprescindível à concessão do benefício perseguido, para o qual alega
preencher os requisitos legais exigidos. Anota, ainda, que o prazo
estipulado pelo Juízo a quo para realização do exame criminológico não foi
observado.
Pleiteia, assim, seja determinado ao Juízo a quo que aprecie o
pedido de progressão à regência intermediária independentemente da
realização do exame criminológico. Subsidiariamente, pugna pela urgente
realização do referido exame. Requer, ainda, a nomeação de Defensor
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009655-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A análise das questões trazidas com a presente impetração
dispensa a requisição de informações, bem como a remessa dos autos à
douta Procuradoria Geral de Justiça.
É, em síntese, o breve relatório.
A presente impetração não merece conhecimento, pois o habeas
corpus não se presta para o fim pretendido.
Primeiramente, observo que “o habeas corpus poderá ser impetrado
por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério
Público” (art. 654, CPP). Assim, desnecessária a nomeação de Defensor
Público para acompanhamento da presente impetração, pois, embora
ausentes os formalismos característicos dos profissionais da seara
jurídica, o impetrante/paciente preencheu, a contento, os requisitos da
inicial do remédio heroico, elencados no § 1o, do art. 654, do CPP.
No mais, pelo que se pode inferir, o sentenciado reclama que está
sofrendo constrangimento ilegal porque o d. Juízo das Execuções
determinou fosse ele submetido à realização do exame criminológico.
Ora, a questão deve ser discutida no recurso cabível, que é o
agravo em execução, adequado para o exame da matéria, nos termos do
art. 197 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que
entendem de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é sucedâneo
recursal, muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os
males processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante de
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009655-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação do
impetrante/paciente deve ser impugnada pelas vias próprias, não se
prestando o writ como substitutivo recursal que vise burlar toda a
sistemática processual própria à teoria geral dos recursos, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo
Tribunal Federal.
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento
do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição
Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir
habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso
ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem
ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de
verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser
sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-
se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Não há se falar em constrangimento ilegal, visto que o
Tribunal Estadual, de forma fundamentada, justificou a necessidade
da realização de exame criminológico, com base em dados concretos
aferidos durante a execução da pena, notadamente em função dos
crimes graves cometidos pelo paciente - roubo majorado, latrocínio
e homicídio -, da prática de falta grave e da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009655-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
elementos que esclareçam o amadurecimento psicológico do paciente.
Vale destacar que o paciente foi beneficiado anteriormente com a
progressão de regime e, mesmo assim, voltou a senda do crime,
motivações que pesam de maneira desfavorável ao sentenciado na
obtenção do benefício pleiteado. 3. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC no HC 268937 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013 V.U).
No mesmo sentido o HC n°265.931/PE, Quinta Turma, Relator o
Min. Campos Marques, cuja ementa, na parte em que interessa, tem o
seguinte teor: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível”.
Convém destacar, ainda, apenas para que não fique sem registro,
que a Lei no 10.792/03 não excluiu os exames periciais (de personalidade,
psicossocial, criminológico), que poderão ser determinados pelo Juiz da
execução quando os julgar necessários na hipótese concreta. E, no caso
ora sob exame, observo dos autos e de sua F.A. (cf. consulta ao INTINFO),
que o sentenciado resgata o total de 33 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, com TCP previsto para 15/03/2044, pela prática de inúmeros
delitos, dos quais vários são graves (roubos majorados), tendo ele
praticado faltas disciplinares durante a execução da reprimenda. Daí
porque, ao menos nesse juízo sumário, não se verifica manifesta
ilegalidade ou teratologia na submissão do sentenciado à perícia
criminológica a fim de que se colham mais informações acerca do seu
mérito para progredir, evitando-se, assim, a frustração no seu processo de
regeneração e reabilitação.
Por outro lado, observo que o remédio heroico não se presta para
acelerar o trâmite de processos nem apressar a realização de diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009655-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
determinadas pelo Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o remédio
heroico instrumento adequado para apressar a tramitação de
processos ou a prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM
25/142; 36/99; 38/91).
Destarte, há que se aguardar o trâmite regular do feito e a
realização do exame criminológico do paciente.
Recomenda-se, contudo, que se oficie ao r. Juízo apontado como
coator para que viabilize, com a urgência possível, a realização do exame e
consequente julgamento do pleito formulado em favor do sentenciado, ora
paciente.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, na forma do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno
desta Egrégia Corte. Comunique-se o impetrante/paciente os termos
desta decisão. Com determinação.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica